Tribunal: TJSP
Processo: 2109592-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2109592-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALÔ KIDS COMÉRCIO DE ARTIGOS
INFANTIS LTDA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, RICARDO
ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2109592-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2109592-47.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Alô Kids Comércio de Artigos Infantis Ltda
Interessado: Governador do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 41.385
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que concedeu
liminar em Mandado de Segurança – Classificação desta
data, das cidades queo agravado possui estatabelecimentos
promovidas à fase verde do Plano São Paulo – Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo regimental
interposto Estado de São Paulo interpõe
agravo interno contra liminar deferida em
mandado de segurança, impetrado a fim de
que a atividade das agravadas sejam consideradas essenciais e que seja
autorizado seu funcionamento a despeito das
medidas de combate à pandemia do COVID-19.
Recurso
regularmente
processado.
É o relatório.
O presente recurso perdeu seu
objeto.
Exercendo o agravado, as suas
atividades
em
locais
sediados
nas
seguintes cidades: São Paulo, Barueri,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2109592-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Santo André, Campinas e Guarulhos, e
atualmente, pela classificação desta data,
todas
as
cidades
referidas
foram
promovidas à fase verde do Plano São
Paulo, conforme se verifica do quadro a
seguir, extraído do site saopaulo.sp.gov.br/planosp/, sendo permitida a abertura de seus estabelecimentos. Isto posto, dá-se por
prejudicado o presente recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

Relator